Tribunal: TJMT
Processo: 1043434-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043434-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), DANIELY DE ABREU SANTOS - CPF: 023.251.191-81 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO. GOLPE DO BOLETO FALSO. INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Quitação do Contrato, cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à declaração de quitação do contrato e à baixa do gravame do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a necessidade de retificação do polo passivo em razão da incorporação da BV Financeira pelo Banco Votorantim; (
ii
) a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira pelo golpe do boleto falso; (
iii
) a ocorrência e a quantificação do dano moral; e (
iv
) a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação do polo passivo deve ser acolhida, pois comprovada a cisão da BV Financeira S.A. e sua incorporação pelo Banco Votorantim S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão aprovado pelo Banco Central do Brasil.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC, sendo necessária a prova de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
para excluir sua responsabilidade. No caso, os elementos dos autos indicam que a fraude foi facilitada por falha na segurança das informações fornecidas pela instituição financeira, evidenciando o vazamento de dados internos.

O golpe do boleto falso configura falha na prestação do serviço, pois o boleto utilizado continha informações específicas do contrato, acessíveis apenas às partes envolvidas. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo nos autos, uma vez que a apelada seguiu os procedimentos indicados pela empresa para quitação do contrato.

O dano moral está configurado em razão da cobrança indevida, da ameaça de busca e apreensão do
veículo e do abalo psicológico decorrente da situação. O valor de
R$ 5.000,00 fixado
na sentença respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório, punitivo e preventivo da indenização.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, a adoção do INPC como índice de atualização reflete a prática usual em decisões judiciais e está de acordo com a realidade inflacionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Parcialmente Provido
.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de serviços responde objetivamente por falha na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme o art. 14 do CDC.

O golpe do boleto falso caracteriza falha na prestação do serviço quando o boleto emitido contém informações restritas ao contrato e acessíveis apenas às partes envolvidas.

O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de apreensão do veículo deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando suas funções compensatória, punitiva e preventiva.

A correção monetária deve ser atualizada pelo INPC, e os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês a partir da citação, conforme definido na sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 14 e 25;
CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1917237/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. 13/12/2021; TJMT, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1o/3/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Quitação do Contrato e Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Isto posto
, com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Quitação do Contrato e Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela
ajuizada por
Daniely
de Abreu Santos
em desfavor de
BV Financeira S/A
.para:

a.

Condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

b.

Condenar
a requerida para que declare quitado ocontrato no 12039000193632 e a proceder com a baixa do gravame do veículo, no prazo de 10 dias.

c.

Condenar
a requeridaao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC”.

A
apelante
pede
a retificação do polo passivo, tendo em vista a aprovação da cisão da BV Financeira S.A com incorporação pelo Banco Votorantim S.A.

A
rgumenta que
a
responsabilidade pela fraude não pode ser imputada
a ele
, pois o boleto utilizado pela parte autora não foi emitido por canais oficiais da instituição.

Alega que o comprovante de pagamento indica claramente que os valores foram direcionados a um terceiro fraudador.

Sustenta também que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que a fraude foi resultado de fortuito externo, configurando excludente de responsabilidade
com base no art. 14, § 3o, II do
CDC
.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Nas contrarrazões,
a
apelad
a
pugna pelo não provimento do Recurso (
Id
258266758
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar
– Retificação do Polo Passivo

O
apelante
requer a retificação do polo passivo, tendo em vista a aprovação da cisão da BV Financeira S.A com incorporação pelo Banco Votorantim S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de
Cisão celebrado entre as sociedades, devidamente homologado ju
nto ao Banco Central do Brasil.

Assim, a secretaria deve providenciar a retificação da autuação e do registro, fazendo constar o nome do sucessor.

Mérito

A autora
ingressou em juízo sob a alegação de que

firmou com a
apelada
o Contrato de Financiamento de Veículo n. 12039000193632, de R$12.380,41 divididos em 21 prestações de R$706,00, a primeira com vencimento em 14/06/2020 e a última em 14/02/2022.

Sustenta que em 16/08/2021 acessou o
site
da
ré
para gerar o boleto e verificar o montante para quitação total, momento em que teria sido redirecionada para uma conversa pelo
WhatsApp
, na qual precisou apenas confirmar o seu CPF para obter todas as informações contratuais (dados do automóvel, número do Contrato, valor do financiamento, saldo devedor - R$3.987,90 -, quantidade de parcelas em aberto), o que lhe transmitiu confiança.

Afirma que após algumas tratativas negociou o pagamento integral de R$3.500,00, o boleto foi enviado no mesmo instante pelo aplicativo e então procedeu à quitação.

Aduz que, no entanto, meses depois recebeu cobranças da empresa e, com isso, lhe enviou o comprovante de pagamento, porém esta a informou que não emitiu o boleto e que se não realizasse a efetiva quitação seria ajuizada Ação de Busca e Apreensão do Veículo.

A configuração do dever de indenizar exige a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 186 e 927 do Código Civil - conduta ilícita, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade.

Ademais, no caso concreto é evidente a relação de consumo; por conseguinte, aplica-se o CDC, que assim preceitua:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

A apelada

afirma que acessou o site da apelante com o objetivo de quitar o contrato
, momento em que teria sido redirecionada para uma conversa pelo
WhatsApp
, após algumas tratativas negociou o pagamento integral de R$3.500,00, o boleto foi enviado no mesmo instante pelo aplicativo e então procedeu à quitação.

No que diz respeito ao pagamento, anexou no Id

258266655

o boleto com vencimento em
16-08-2021, em que consta como
beneficiária a BV Financeira S.A. – C.F.I., inscrita no CNPJ 01.149.953/0001-89, além de seus dados pessoais (nome, endereço, CPF), o
número do
contrato e
a descrição do veículo
.

Além disso,
nos
prints
de tela do celular da autora mostram o acesso ao
site
da ré, o redirecionamento para conversa pelo
WhatsApp
e a respectiva negociação (Id. 71739248), bem como no boleto emitido, já que traz a identidade visual da requerida (Id. 71739249).

Os fatos narrados revelam a prática do “golpe do boleto falso”, e as informações contidas no documento indicam que houve fraude interna ou vazamento de dados, visto que somente as empresas envolvidas na relação jurídica tinham acesso a essas informações. Dessa maneira, está caracterizada a falha na prestação do serviço, circunstância que fu
ndamenta a responsabilização do apelante
e afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC).

No que se refere à correção monetária e aos juros de mora, o
apelante
pleiteia a substituição pela taxa Selic.

Todavia, essa pretensão não corresponde à prática usual no mercado. A atualização deve ser com base no INPC, indexador que melhor reflete a realidade inflacionária do país, além de ser amplamente utilizado para o reajuste de débitos em decisões judiciais. Os juros de mora devem permanecer em 1% ao mês, consoante definidos na sentença.

No tocante ao dano moral, o valor a ser arbitrado deve atender às funções compensatória, punitiva e preventiva. Nesse contexto, os R$5.000,00 fixados pelo Juízo da causa não comportam alteração.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBOS OS RÉUS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. GOLPE DO BOLETO FALSO. INDÍCIO DE FRAUDE INTERNA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. TRANSAÇÃO COM UM DOS CODEVEDORES. PAGAMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA CONTRA OS DEMAIS. ABATIMENTO DO VALOR JÁ PAGO. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais decorrente da prática do “golpe do boleto falso”
, na qual o autor pagou as parcelas do financiamento por meio de boleto fraudulento. Falha na prestação do serviço pelos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Realização de acordo parcial entre o autor e uma das rés (Beto Veículos) para compensação de danos materiais, no valor de R$3.000,00, homologado judicialmente. Pretensão de prosseguimento da demanda em relação aos demais corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a transação com um dos codevedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais; a legitimidade passiva do Banco Supera
à
luz da teoria da asserção; e a configuração da responsabilidade civil dos apelantes, bem como a adequação da indenização por danos materiais e morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a obrigação em relação aos demais quando o pagamento realizado é parcial. Nesse caso, a dívida subsiste para os outros codevedores, limitada à quantia restante, nos termos do art. 844, §3o, combinado com os
arts
. 275 e 277, do Código Civil.

A apreciação da legitimidade passiva realiza-se com base na teoria da asserção, considerando as alegações iniciais do autor. No caso, o Banco Supera consta como beneficiário do boleto fraudulento, o que confirma, em tese, a existência de vínculo jurídico e a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A responsabilidade civil está configurada pela falha na prestação do serviço, com amparo na responsabilidade objetiva dos fornecedores prevista no art. 14 do CDC, diante de evidências de que a fraude resultou de vazamento ou
mau
uso de dados internos. Não ficou demonstrada a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, §3o, do CDC).

A devolução do montante pago deve considerar a importância já ressarcida por uma das
rés (Beto Veículos), resultando no saldo de R$2.098,99, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, conforme critérios definidos na sentença.

Os R$5.000,00 fixados para os danos morais atendem às funções compensatória, punitiva e preventiva, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto não se justifica a sua alteração.

A pretensão de substituição do índice de correção monetária pelo Banco Votorantim não tem amparo legal, devendo prevalecer o INPC, por refletir melhor a realidade inflacionária e ser amplamente utilizado em decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento:

A transação parcial entre o credor e um dos codevedores solidários não extingue a obrigação em relação aos demais, subsistindo o saldo da dívida.

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, considerando as alegações iniciais do autor, sem adentrar o mérito.

O fornecedor responde objetivamente por falha na prestação de serviço, salvo se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O valor da indenização por danos morais deve atender às funções compensatória, punitiva e
preventiva, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
.
7o, parágrafo
único, e 14, caput e §3o; CC,
arts
. 186, 275, 277, 844, §3o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1917237/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 13-12-2021,
DJe
de 15-12-2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1818651/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 14-2-2022,
DJe
de 22-2-2022; TJMT, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1o-3-2024
”
.

(N.U 1002512-68.2021.8.11.0050
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Pelo exposto
,
dou parcial provimento ao Recurso
, apenas para determinar a correção do polo passivo da Ação. Dessa forma, a secretaria deverá retificar a
autuação
e o registro, mediante a inclusão do nome do sucessor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025